Tribunal: TJPA
Processo: 0822029-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822029-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ASSOCIACAO ADMINISTRADORA DA FAIXA DE 3,5 GHZ - EAF

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0822029-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO(A): ASSOCIACAO ADMINISTRADORA DA FAIXA DE 3,5 GHZ - EAF

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE EQUIPAMENTOS (KITS BANDA KU). OBRIGAÇÃO EDITALÍCIA ANATEL. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra a decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos tributários (ICMS/DIFAL), bem como para obstar apreensões de mercadorias. A demanda originária envolve a distribuição gratuita de kits de antena de banda Ku a beneficiários do Cadastro Único, em estrito cumprimento a obrigações impostas no Edital de Licitação do 5G pela ANATEL.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se incide o ICMS-DIFAL (e respectivas obrigações acessórias, como a emissão de nota fiscal eletrônica) sobre a operação de distribuição gratuita de equipamentos de telecomunicação realizada por entidade não contribuinte para cumprimento de política pública e obrigação regulatória federal, sem qualquer intuito mercantil.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a materialidade da hipótese de incidência do ICMS pressupõe, inafastavelmente, a efetiva circulação jurídica do bem com escopo comercial ou de mercancia.

4. O caso em apreço consiste na mera transferência física de equipamentos, destituída de intuito mercantil ou lucrativo. A ausência de fato gerador afasta a incidência do imposto estadual e das respectivas obrigações acessórias na atual cognição perfunctória, demonstrando-se a probabilidade do direito da autora, o qual se encontra, inclusive, amparado por Resposta à Consulta Tributária vinculante, justificando-se a manutenção da liminar deferida na origem para evitar o perecimento de política pública de telecomunicações.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; LC nº 87/1996, art. 4º; CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII (com redação dada pela EC nº 87/2015). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 670.601/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 10.06.2008.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09 de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que nos autos da Ação Anulatória e Declaratória nº 0885978-41.2025.8.14.0301, deferiu a tutela de urgência requerida.

Historiando os fatos, a parte autora, entidade sem fins econômicos formada por empresas vencedoras do Leilão 5G promovido pela ANATEL, ajuizou demanda em face do ente estadual objetivando a declaração de não sujeição ao recolhimento do ICMS, do ICMS/DIFAL e ao dever de emissão de Nota Fiscal Eletrônica vinculados às obrigações editalícias das operações do certame.

Consequentemente, postulou a anulação dos Autos de Infração nº 372023510000567-3 e nº 372023510000590-8, cumulada com pedido liminar para suspender a exigibilidade dos referidos créditos tributários e obstar novas apreensões de mercadorias por parte do Fisco estadual.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“Desta feita, as remessas dos kits de banda Ku e dos equipamentos a serem instalados nas antenas de banda C não se enquadram na hipótese de incidência do ICMS, por não envolverem circulação de mercadorias com intuito mercantil, mas mera distribuição gratuita de equipamentos tecnológicos, em cumprimento de obrigação editalícia imposta pela ANATEL.

Portanto, valendo-se de um juízo superficial e perfunctório, requisitos estes essenciais de qualquer juízo de probabilidade e considerando a fundamentação apresentada e com base nos art. 300 do CPC/ 2015 e 151, V, CTN, DEFIRO a tutela de urgência. Desta feita, até o julgamento do mérito, DETERMINO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO consubstanciado nos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 372023510000567-3 e nº 372023510000590-8, assim como para que o requerido SE ABSTENHA de realizar novas apreensões das mercadorias da autora em futuras operações, sob o mesmo fundamento e contexto discutido nos presentes autos.

Em caso de descumprimento desta decisão arbitro multa diária cominatória de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000, 00 (cem mil reais) sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da liminar concedida (arts 77 e 537 do CPC).”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que há flagrante incidência do ICMS-DIFAL sobre a operação e inquestionável sujeição passiva, aduzindo que a tese autoral se revela manifestamente inconstitucional por violar a literalidade do artigo 155, § 2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

Argumentou que se mostra irrelevante para a incidência do tributo o fato de o destinatário ser consumidor final não contribuinte ou de a operação possuir destinação gratuita. Sustentou, ademais, a absoluta autonomia da obrigação acessória concernente ao dever inafastável de emissão de documento fiscal hábil, apontando a inidoneidade jurídica da "Declaração de Movimentação de Bens por Não Contribuinte do ICMS" utilizada pela agravada para acobertar o trânsito das mercadorias. Por fim, defendeu a ocorrência de grave perigo de dano inverso ao erário e à ordem tributária local, e, ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, cassando a tutela de urgência concedida pelo juízo de piso.

Em sede de liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto, consoante atesta a certidão exarada nos autos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo regular prosseguimento do feito, atestando que não se configura no caso nenhuma das hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil que exijam a sua intervenção obrigatória no mérito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos Autos de Infração nº 372023510000567-3 e nº 372023510000590-8, bem como para determinar que o ente estatal se abstenha de efetuar novas apreensões de mercadorias da demandante em futuras operações fiscais fundadas no mesmo contexto fático.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
fundamentou a sua decisão na premissa de que a demandante não exerce qualquer atividade de natureza mercantil em relação à operação autuada. O magistrado singular constatou que o caso consubstancia a mera distribuição gratuita de equipamentos tecnológicos, destituída de intuito comercial, o que afasta, em análise perfunctória, a incidência do imposto estadual reclamado.

Passo à fundamentação.

Nas razões recursais vertidas, o Estado do Pará arguiu que a exigibilidade do tributo se ampara no regramento da Emenda Constitucional nº 87/2015, aduzindo que a incidência do ICMS-DIFAL se afigura inquestionável e independe da condição de não contribuinte do destinatário ou da finalidade gratuita da operação. Sustentou, subsidiariamente, que a emissão de Nota Fiscal Eletrônica consubstancia obrigação acessória autônoma que independe do pagamento do tributo principal.

Contudo, a argumentação fazendária não merece prosperar.

De acordo com as informações até então fornecidas, nota-se que a agravada não é contribuinte, tendo em vista que as obrigações estão previstas no Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL. O caso em apreço consiste na distribuição gratuita de kits de recepção da Banda Ku a beneficiários inscritos no Cadastro Único, bem como a execução de outras contrapartidas definidas pela ANATEL. Trata-se de operação desprovida de circulação jurídica de mercadorias com intuito mercantil, fato que afasta a materialidade do fato gerador, nos moldes previstos no art. 4º da Lei Complementar nº 87/1996.

Neste exato ponto, de acordo com a decisão proferida no juízo
a quo
, a autora colacionou aos autos (ID 157536269) a RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 26335/2022, datada de 18 de outubro de 2022, cuja conclusão segue aqui transcrita:

"As operações de distribuição a título gratuito dos kits de banda Ku e dos equipamentos a serem instalados nas antenas de banda C, em cumprimento a obrigação editalícia, estão fora do campo de incidência do ICMS, de sorte que, ao praticar tal atividade, a Consulente não se amolda ao conceito de contribuinte do ICMS, de que trata o art. 4º da Lei Complementar Nacional nº 87/1996, o art. 19 da Lei Estadual nº 3.796/1996 e o art. 139 do Regulamento do ICMS."

As operações de distribuição a título gratuito dos kits de banda Ku e dos equipamentos a serem instalados nas antenas de banda C, em cumprimento a obrigação editalícia, estão fora do campo de incidência do ICMS, de sorte que, ao praticar tal atividade, a Consulente não se amolda ao conceito de contribuinte do ICMS, de que trata o art. 4º da Lei Complementar Nacional nº 87/1996, o art. 19 da Lei Estadual nº 3.796/1996 e o art. 139 do Regulamento do ICMS.”

“
Na condição de não contribuinte do imposto
, quando da distribuição dos equipamentos aos usuários inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, os bens poderão transitar acompanhados de documento interno da associação ora consulente - nele contendo, dentre outras informações, o número deste parecer e a perfeita identificação do remetente, do destinatário e dos produtos -
uma vez que a Consulente está desobrigada de emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), assim como da emissão da Nota Fiscal Avulsa.”

Ressalta-se que a "Resposta à Consulta Tributária" constitui um instrumento de grande importância e, como regra, vincula a administração tributária à orientação que ela mesma forneceu. Este é um dos pilares do princípio da proteção da confiança e da boa-fé na relação entre o Fisco e o contribuinte. A consulta formal serve exatamente para dar segurança jurídica ao contribuinte sobre como proceder diante de uma dúvida na interpretação da legislação.

A partir do momento em que o contribuinte formula uma consulta sobre uma situação concreta e o órgão fiscal responde, essa resposta passa a ser a interpretação oficial e vinculante para a administração fiscal em relação àquele contribuinte específico. O Fisco não pode, posteriormente, autuar o contribuinte que agiu estritamente de acordo com a orientação recebida.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF . CONSULTA FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA . AUTORIDADE QUE ASSINA A RESPOSTA À CONSULTA. 1. Não pode ser conhecido o recurso especial pela alínea a se o dispositivo apontado como violado não contém comando capaz de infirmar o juízo formulado no acórdão recorrido. Incidência da orientação posta na Súmula 284/STF .
2. A consulta administrativa destina-se a propiciar ao contribuinte orientação segura a respeito da aplicação da legislação tributária a um caso concreto que envolva sua atividade, permitindo que ampare sua conduta em entendimento vinculante para os órgãos fazendários. 3. A resposta a uma consulta fiscal pode consubstanciar eventual lesão ao direito do contribuinte-consulente, razão pela qual é viável a impetração de mandado de segurança contra esse ato, em virtude de seu caráter vinculante e impositivo, justificador do receio de dano
. Precedentes. (...)

(STJ - REsp: 670601 PR 2004/0117846-0, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/06/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 19/06/2008 RDDT vol. 156 p. 158)

Por conseguinte, demonstrada a contento a probabilidade do direito da demandante e evidenciado o inegável perigo de dano — materializado no risco de prejuízo a uma política pública de telecomunicações em decorrência de apreensões indevidas de equipamentos —, impõe-se, nesta fase prefacial, manter a decisão agravada irretocável.

Por fim, cumpre registrar que a supramencionada Resposta à Consulta Tributária colacionada aos autos serve, neste exato momento processual, como importante elemento probatório para atestar a plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Como se sabe, o rito do Agravo de Instrumento se submete a um juízo de cognição estritamente sumária e perfunctória.

Logo, a eventual demonstração de que o Fisco do Estado do Pará adota entendimento normativo em sentido diverso sobre a exata mesma operação consubstancia matéria de mérito, a qual deverá ser detidamente explorada e comprovada pelo ente público durante o regular trâmite do processo originário.

Diante desse cenário fático e probatório, afigura-se prudente, por ora, prestigiar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, mantendo-se a suspensão da exigibilidade para evitar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento da política pública de telecomunicações, ao menos até que se ultime a instrução probatória sob o crivo do contraditório exauriente na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026